Tribunal: TJMT
Processo: 0003787-61.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003787-61.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 063.899.671-60 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARUAN CASSIANO PIMENTEL - CPF: 072.589.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 14, DA LEI N. 10.826/03) – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTECEDENTE – REJEIÇÃO.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE - CONFISSÃO DO ACUSADO E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE 21,41G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA; 14,54G DE COCAÍNA E; 8,51G DE MACONHA ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO – DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA.

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, não cabe a desclassificação do delito de tráfico para o uso próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem se compensar integralmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003787-61.2020.8.11.0064

APELANTE: IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Igor Júnior Araújo da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia para (id. 81681940):

Condenar ARUAN CASSIANO PIMENTEL à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo de Execução pela prática do crime do artigo 33,
caput
, Lei n. 11.343/06 e;

Condenar IGOR JÚNIOR ARAÚJO DA SILVA à pena de oito 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, Lei n. 11.343/06

e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, que somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficaram em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão no regime fechado e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O réu ARUAN CASSIANO PIMENTEL não recorreu.

Nas razões recursais, a defesa de IGOR JÚNIOR ARAÚJO DA SILVA pretende, em preliminar, a nulidade absoluta da prova obtida pela violação de domicílio do réu, por ser considerada ilícita, bem como a nulidade de todos os atos subsequentes em razão de sua derivação.

No mérito, almeja a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito insculpido no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Alternativamente, requer a compensação parcial entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea (id. 81687993).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 81687996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 86444980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR -
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de IGOR JÚNIOR ARAÚJO DA SILVA pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que policiais invadiram a sua residência sem investigação preliminar.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

Tem-se dos autos que a comunicação do fato delituoso se deu inicialmente por meio de uma denúncia anônima, que apontava a residência de Igor Júnior como sendo palco para a mercancia de entorpecentes. Assim os agentes policiais realizaram campanas na residência do apelante e, na oportunidade, visualizaram intensa movimentação de usuários, além da movimentação dos moradores da residência entrando e saindo de motocicleta. Desse modo, no dia dos fatos, avistaram o apelante Igor Júnior saindo em uma motocicleta e ao abordarem o réu, apreenderam uma pistola calibre .635, tendo na sequência, retornado à residência do acusado, momento em que os agentes abordaram um usuário e adentraram na residência, procedendo a busca domiciliar, encontrando os entorpecentes.

Portanto, em contrapartida ao suscitado pela defesa, não há que se cogitar em prova ilícita decorrente da invasão de domicílio, sem mandado judicial, até porque houve justa causa para os policiais adentrarem na residência do apelante, não podendo falar em fato isolado amparado por uma causa improvável, haja vista que tais circunstâncias que permearam o caso revelaram a autorização do ingresso dos policiais na casa.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”
(RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

Assim, a violação de domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para então mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Posto isso, em razão das circunstâncias fáticas delineadas na denúncia e corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e pela apreensão dos entorpecentes, denota-se a existência de um contexto fático, concreto e prévio a revelar, antes do ingresso no domicílio de Igor Júnior Araújo da Silva e Aruan Cassiano Pimentel, indícios razoáveis da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Situação que mitiga o direito a inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Assim, tenho que as medidas adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob contexto fático prévio e relevante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar levantada pela defesa.

V O T O
(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, busca a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, por ausência de provas de que o réu comercializava entorpecentes.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 81681877, p. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 81681877, p. 10), pelo termo de exibição e apreensão (id. 81681877, p. 020), pelos laudos de constatação de substância entorpecente (id. 81681877, p. 100 e id. 81681935), e pelo laudo pericial criminal de arma de fogo (id. 816811938).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

In casu
, o apelante foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, nos seguintes termos (id. 81681877, p. 02):

“São dos autos que, após receber diversas denúncias por cerca de dois meses, indicando intensa movimentação de usuários de drogas na residência dos denunciados, a Polícia Judiciária Civil iniciou investigação e, por intermédio de monitoramento, confirmou a sua veracidade.

Consta que no dia e hora supracitados, durante campana, os investigadores notaram no imóvel um grande fluxo de usuários de entorpecente, sendo que os denunciados saíam em uma motocicleta e retornavam em um período curto de tempo, razão pela qual, em uma dessas saídas, acompanharam o denunciado Igor, que tomou trajeto sentido à Avenida Goiânia, e, feita a abordagem e revista, apreenderam com ele, em sua cintura, 01 (uma) arma

de

fogo, sendo

uma pistola, calibre .635,

e

logo, retornaram à residência, onde novamente encontraram usuários de

entorpecentes,

que,

ao

avistarem

os

policiais,

tentaram empreender fuga, mas, foram interceptados.

Durante revista domiciliar, lograram a encontrar em um dos quartos, 02 (duas) porções grandes de cocaína, e 01 (uma) balança de precisão, além de 02 (duas) munições da pistola, calibre .635, e, na sala, outras porções de cocaína e maconha.

Colhe-se que, durante as buscas, ARUAN CASSIANO PIMENTEL chegou ao local, onde, questionados, ambos os denunciados confessaram morar na residência e que ali praticavam o tráfico de entorpecentes, bem como que os usuários que ali se dirigiam era para adquirir droga.

Ademais, os policiais apreenderam na posse dos denunciados 02 (dois) aparelhos celulares, ambos marca Samsung, um de cor roxa, e, um com a capa vermelha, além de 01 (um) carregador de pistola, calibre .635, bem como a importância de R$63,00 (sessenta e três reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 09/10)”.
sic

No caso dos autos, a autoria delitiva resta indene de dúvidas, conforme os elementos fáticos apurados, corroborados pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pelas prisões em flagrante e pela confissão dos réus, senão vejamos.

Em Juízo, o Investigador de Polícia Civil Marcelo Arend de Moura confirmou que receberam denúncia anônima, apontando a residência de Igor Júnior como sendo palco para a mercancia de entorpecentes. Assim iniciaram campanas na residência do apelante. Alegou que na oportunidade, visualizaram intensa movimentação de usuários, além da movimentação dos moradores da residência entrando e saindo de motocicleta. Assim, no dia dos fatos, avistaram o apelante Igor Júnior saindo em uma motocicleta e ao abordarem o réu, apreenderam uma pistola calibre .635, tendo na sequência, retornado à residência do acusado, momento em que os agentes abordaram um usuário e adentraram na residência, procedendo a busca domiciliar, encontrando os entorpecentes. Declarou também que o réu e o coautor Aruan confessaram a ocorrência de tráfico de entorpecentes na residência.

Ambos os acusados declararam que são usuários, bem como confessaram que ocasionalmente vendiam entorpecentes para os amigos somente para não terem prejuízo.

Na fase administrativa, a testemunha André William dos Santos Pereira declarou que era usuário de drogas e no dia dos fatos teria emprestado a motocicleta para o acusado Igor em troca de maconha.

Assim, analisando o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, a confissão dos réus, as denúncias acerca da traficância, bem como circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do apelante, entendo a tese defensiva como totalmente inverossímil e carente de provas aptas a desclassificar a conduta.

Insta salientar que, tanto no crime de tráfico de entorpecentes, como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Destaca-se que,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Enunciado n. 3 TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, além da diversidade de entorpecente apreendido (duas porções totalizando 21,41g de pasta-base de cocaína; 14,54g de cocaína e; 8,51g de maconha), foram encontrados um rolo de papel filme e uma balança de precisão, o que leva à conclusão que há subsídios sólidos a manter a condenação pelo cometimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Acrescente-se que, o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (Enunciado Orientativo n. 7 TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante Igor Júnior Araújo da Silva.

Da compensação da reincidência e da atenuante de confissão espontânea.

Busca a defesa, a compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) para o delito de tráfico de drogas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
.

A este respeito, confira-se: AgRg no HC 669.849/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021; AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1876009/MT,Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021; HC 640.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 05/05/2021.

Assim, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

Portanto, neste ponto, o recurso comporta provimento, devendo a pena-base, relativa ao delito de tráfico de entorpecentes, ser fixada no mínimo legal, visto que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao réu, ficando a basilar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, conforme explicado alhures, deve haver a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, constato que o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Assim, somando as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena de acordo com o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para realizar a compensação da agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, passado a pena para 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021